Tribunal: TJSP
Processo: 2139114-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu levantamento de valor incontroverso – Impossibilidade – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatório dos cálculos para a expedição de ofício requisitório – Inteligência do art. 100 da Constituição Federal - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139114-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HERALDO LEPERA, ANTENOR SILVA, AYLTON VALSECKI, CARLOS
MIGUEL RAMOS RIBEIRO, CELY ANTONIETA SEVERINO CRUZ, DALTON
RODRIGUES CHAGAS, DECIO IGLESSIAS SAMPAIO, ELIA LEONI DOS
SANTOS, FERNANDO RESANO, GERALDO ADELIZZI, HOLANDA BRICOLA
TERRA, ISMAEL DE CAMPOS, IVETE ZANELA RODRIGUES, LUIZ GERALDO
IUNES ELIAS, MARIA ANGELICA CLEMENTE TOLEDO, MARIA ELISA
MARCHINI BOMFANTE, MAURA ARCANJO FERA, NADERCO GENTILE,
NADIR NAIM EL AUR, NELSON CORREA, NOEMY PRANDI, PEDRO
ANTONIO DE OLIVEIRA, RUY DAMIANO CASTILHO, SALMAO STELMACH,
SONIA MARIA BORELLA RUFATO, SYNESIO CALDAS DUARTE, VERA
LUCIA RIZZO CARMEIS, VIRGILIO DE AVILA LIMA, YVONE TEIXEIRA
CORREA e ZELIA GOMES DE MATOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30882
Agravo de Instrumento no 2139114-22.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
HERALDO LEPERA E OUTROS
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: José Gomes Jardim Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indeferiu
levantamento
de
valor
incontroverso
–
Impossibilidade Desnecessidade de trânsito em julgado da
decisão homologatório dos cálculos para a expedição de ofício
requisitório Inteligência do art. 100 da Constituição Federal -
Decisão reformada Recurso provido.

Agravo de instrumento interposto por HERALDO
LEPERA E OUTROS contra decisão que, nos autos da ação sob o rito
ordinário em fase de execução ajuizada contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a expedição de ofício requisitório
até o transito em julgado da sentença homologatória dos cálculos.
Inconformado, postulou o agravante a concessão da antecipação da tutela
recursal, reformando-se a r. decisão agravada a fim de se determinar a
imediata expedição dos Ofícios Requisitórios.
O recurso processou sem a concessão do efeito
pretendido (fls. 13)
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso
(fls. 24)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Verifica-se que os ora agravados ajuizaram ação de
procedimento comum, em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o recálculo da Sexta-Parte, de modo que incida sobre os
vencimentos integrais, salvo as verbas eventuais.
Em fase de conhecimento, a ação fora julgada
procedente, restando condenada a ré ao pagamento da vantagem pleiteada.
Após o trânsito em julgado, os ora agravantes deram
início ao cumprimento de sentença quanto a obrigação de pagar quantia
certa, momento em que apresentaram memória de cálculo e requereram a
intimação da Executada, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil.
Intimada a executada não apresentou impugnação à
execução, tendo sido certificado o decurso de prazo.
Em razão disso, os exequentes pleitearam a expedição
dos Ofícios Requisitórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Ocorre que o Magistrado a quo condicionou a
expedição dos Ofícios Requisitórios ao trânsito em julgado da sentença
homologatória dos cálculos, contra esta decisão é o presente recurso.
Verifica-se que não houve impugnação à execução.
Assim, os atos processuais atinentes à parte incontroversa devem
prosseguir normalmente, isto é, devem ser praticados regularmente na
demanda executiva originária, pois o art. 100 da Constituição Federal, que
exige o trânsito em julgado para a expedição de ofício requisitório, refere-
se à sentença condenatória e não à execução.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA APOSENTADORIA ESPECIAL Insurgência
contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela
Fazenda do Estado/executada e determinou a) o cumprimento
do título executivo, com o pagamento dos atrasados e a
aplicação do entendimento esposado no Tema 810/STF, b) a
expedição de Ofício Requisitório da parte do débito
expressamente reconhecida como devida pela Fazenda do
Estado ora agravante Manutenção da rejeição da objeção
Título executivo há muito transitado em julgado que
expressamente reconheceu o direito do autor/exequente ao
recebimento dos proventos de aposentadoria atrasados,
devidos desde 22/10/2010, devidamente atualizados, mês-a-
mês, desde o momento em que deveria ter sido paga cada
parcela Impossibilidade de rediscussão dos critérios fixados
no título judicial transitado em julgado, não havendo que se
alterar os parâmetros para o cálculo do quantum devido
TEMA 28/STF - Admissibilidade de expedição de ofício
requisitório para pagamento de valor incontroverso -
Julgamento
do
Recurso
Extraordinário
no
1205530,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
representativo do Tema 28, em Sessão realizada em 08 de
junho de 2020, no qual o E. Supremo Tribunal Federal, firmou
a seguinte tese "Surge constitucional expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte
incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial
transitada em julgado observada a importância total
executada para efeitos de dimensionamento como obrigação
de pequeno valor" - Recurso improvido. (Agravo no
3003199-81.2020.8.26.0000 - Rel. Des. Rebouças de Carvalho j. em
15/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão que indeferiu a expedição de requisitório de valor
incontroverso. Reforma. 1. Desnecessidade de se aguardar o
trânsito em julgado. Valor principal já reconhecido e que não
é objeto de recursos à instância central. R$428.767,36 (=valor
incontroverso, eis que atribuído pela própria Fazenda
Pública). Discussão tão somente acerca dos consectários
legais. Precedentes desta Corte. Decisão agravada reformada.
2. Recurso provido. (Agravo no 2240586-03.2019.8.26.0000 - Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu j. em 27.2.20)

Portanto, entendo que a decisão merece ser reformada
para permitir a expedição dos Ofícios Requisitórios, antes do transito em
julgado dos cálculos, uma vez que não houve sequer oposição da Fazenda
aos cálculos apresentados.
Ocorrendo
isto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED